Tribunal: TJPA
Processo: 0813530-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813530-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0813530-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em segundo lugar em concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior, na área de Engenharia, Planejamento e Saneamento, Campus IX – Altamira, da Universidade do Estado do Pará – UEPA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, pleiteia a nomeação imediata ao fundamento de que houve preterição arbitrária, diante da contratação de professores substitutos e do pagamento de diárias a docentes de outros campi durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de professores substitutos e o pagamento de diárias a docentes de outros campi, ocorridos durante a validade do concurso, configuram preterição arbitrária ou imotivada apta a ensejar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo trezentos do Código de Processo Civil, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas quando comprovada a existência de preterição arbitrária ou imotivada.

5.

A contratação temporária de professores, respaldada no artigo trinta e sete, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo quarenta e três da Lei Estadual nº 6.839/2006, não caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso, sendo imprescindível a demonstração específica de que tais contratações se referem ao mesmo cargo, área de conhecimento e campus para o qual concorreu o recorrente.

6.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos revelam apenas dados genéricos sobre a quantidade de professores substitutos contratados e o pagamento de diárias, sem individualização ou demonstração inequívoca de que tais medidas se relacionam diretamente ao cargo pretendido pelo agravante, o que inviabiliza a configuração de preterição arbitrária.

7.

O entendimento do Juízo de origem, ao indeferir a tutela provisória, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afasta a configuração de preterição sem a demonstração de correspondência direta entre a contratação precária e o cargo pleiteado pelo candidato aprovado fora das vagas.

8.

A atuação jurisdicional, no que tange ao provimento de cargos públicos, deve se restringir à análise da legalidade dos atos administrativos, não sendo cabível imiscuir-se na avaliação de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas do edital de concurso público possui apenas expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas quando comprovada preterição arbitrária ou imotivada.

2.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição quando não demonstrada de forma específica sua correspondência com o cargo, área de conhecimento e localidade para os quais concorreu o candidato.

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado, não sendo suficiente a apresentação de provas genéricas ou imprecisas quanto à alegada preterição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 6.839/2006, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 de Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS nº 72.981/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.119/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por Rafael Oliveira da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de nº 0802021-60.2025.8.14.0005, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor.

Na ação de origem, o agravante, aprovado em segundo lugar no concurso público regido pelo Edital nº 066/2023/UEPA para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, área de Engenharia, Planejamento e Saneamento, Campus IX – Altamira, alegou ter sido preterido pela Administração Pública.

Aduziu que, durante a vigência do certame, a Universidade do Estado do Pará promoveu a contratação de duzentos e quarenta e quatro professores substitutos no mês de janeiro de 2025, além de ter efetuado o pagamento de vultuosas diárias a docentes efetivos de outros campi para lecionar em Altamira.

Sustentou que tais fatos evidenciariam a burla ao concurso e afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, bem como ao artigo 43 da Lei Estadual nº 6.839/2006. Formulou pedido para que fosse reconhecido seu direito subjetivo à nomeação e determinada sua imediata convocação para o cargo disputado.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que as provas dos autos são insuficientes para verificar a plausibilidade do direito e a urgência da medida. Com efeito, embora a parte autora afirme ter sido aprovada em concurso público e sustente que houve contratações temporárias durante o prazo de validade do certame, não foram apresentados elementos probatórios robustos e inequívocos capazes de demonstrar, de forma clara e objetiva, em sede de cognição sumária, a ocorrência de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública, condição essencial para o reconhecimento de eventual direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas previstas no edital. (...) Embora a autora apresente dados sobre a existência de professores substitutos na instituição, os documentos anexados à inicial não demonstram, de forma específica e inequívoca, que foram realizadas contratações temporárias precisamente para o cargo de 'Professor da Carreira do Magistério Superior' na área de conhecimento 'Engenharia, Planejamento e Saneamento' para o Campus IX - Altamira, cargo para o qual a autora se candidatou. A documentação apresentada revela apenas informações gerais sobre despesas com diárias e número total de professores substitutos da universidade, sem especificar a correspondência direta com a vaga objeto do presente feito, o que impossibilita a verificação da existência de preterição arbitrária e imotivada.”

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 28087308). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em
error in judicando
, pois desconsidera a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da existência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, quando comprovada preterição arbitrária ou imotivada por contratações precárias.

Sustenta que os documentos acostados aos autos evidenciam a contratação de docentes substitutos e o pagamento de diárias como forma de burlar a ordem de classificação do concurso.

Aponta afronta direta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, além de violação ao artigo 37 da Constituição Federal. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata nomeação do agravante ao cargo disputado e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

Em decisão liminar (ID 28820685), indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstram, de forma específica e inequívoca, que as contratações temporárias ou os deslocamentos de professores efetivos se referem exatamente ao cargo, área de conhecimento e campus pretendido pelo agravante. Ressaltei que a existência genérica de professores substitutos e o pagamento de diárias, por si só, não bastam para configurar preterição.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 30041478), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada. Alegou que o agravante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital, possuindo apenas mera expectativa de direito. Asseverou que as contratações temporárias estão respaldadas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e pelo artigo 43 da Lei Estadual nº 6.839/2006, destinadas exclusivamente a suprir necessidades transitórias da Administração Pública. Argumentou, ainda, que os documentos colacionados aos autos não comprovam a existência de preterição arbitrária ou imotivada, razão pela qual não há direito subjetivo à nomeação do agravante.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Waldir Macieira Da Costa Filho, emitiu parecer nos autos (ID 30156440), manifestando-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, por entender ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão de tutela jurisdicional de urgência, bem como pela inexistência de comprovação inequívoca da preterição alegada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de exame sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual a análise deve ater-se aos limites traçados pela decisão agravada.

Nesse sentido, a decisão recorrida indeferiu a tutela provisória de urgência por entender que as provas então apresentadas não se mostraram suficientes para demonstrar, de forma clara e objetiva, a plausibilidade do direito invocado.

Registrou o Juízo de origem que, embora o autor afirmasse ter sido aprovado em concurso público (fato incontroverso) e alegasse contratações temporárias durante o prazo de validade do certame (fato também incontroverso), inexistiam elementos robustos capazes de evidenciar, em sede de cognição sumária, a ocorrência de preterição arbitrária ou imotivada.

Assentou, ainda, que os documentos juntados revelavam apenas despesas gerais com diárias e o número total de professores substitutos da instituição, sem, contudo, comprovar correspondência direta entre tais contratações e o cargo, área de conhecimento e campus a que concorreu o autor.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada constitui mecanismo excepcional, destinado a adiantar ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, seja em primeira instância ou em sede recursal. Para sua concessão, faz-se imprescindível a presença dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e fundamentos trazidos na inicial devem, desde logo, demonstrar cabalmente o preenchimento das exigências legais, impondo ao julgador postura de parcimônia e equilíbrio, sob pena de banalização da medida excepcional. A probabilidade do direito deve configurar-se pela existência de provas aptas a convencer o magistrado da plausibilidade das alegações. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exige comprovação de que a não concessão da medida poderá impedir ou comprometer de forma grave a utilidade da prestação jurisdicional.

A par dessas premissas, cumpre observar que, no caso em julgamento, a tese recursal repousa sobre a alegação de que a aprovação em segundo lugar no concurso público para Professor do Magistério Superior da UEPA, aliada à contratação de professores substitutos e ao pagamento de diárias a docentes de outros campi, demonstraria preterição e, assim, configuraria direito subjetivo à nomeação.

Contudo, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, os documentos juntados aos autos não comprovam ligação direta e específica entre as contratações precárias e o cargo para o qual concorreu o agravante. Esta constatação não se trata de mero formalismo, mas requisito essencial para que se reconheça a preterição, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgInt no RMS 72.981/RN
, explicitou que a mera contratação temporária, amparada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas. A Corte reforçou que é indispensável demonstração cabal de conduta administrativa que revele necessidade inequívoca de nomeação para o cargo específico. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF de Repercussão Geral).
2. A contratação temporária de terceiros para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.
3. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 72981 RN 2024/0035297-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) (Grifei)

No mesmo sentido, o mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no sentido de manter decisão que negara a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, ao fundamento de que, apesar da existência de contratações precárias, não houve comprovação da existência de cargos efetivos vagos e do interesse inequívoco da Administração em preenchê-los. Passo a transcrever o acórdão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, a recorrente impetrou remédio constitucional contra ato omissivo do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e do SECRETÁRIO DE ESTADO, objetivando a concessão da segurança "para nomeação e posse definitiva da impetrante para o cargo de Professor na Disciplina Artes no Município de Anastácio - MS regido pelo edital SAD/SED/PROFESSOR nº 01/2022". 2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 784), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciando inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pelo candidato. 3.
A presença de servidores temporários nos quadros estatais não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados mediante concurso público para o provimento de cargos efetivos, desde que atenda a necessidades transitórias da administração, pois não concorre com a nomeação dos habilitados para suprir necessidades permanentes do serviço público.
4. "Na hipótese em tela, apesar das contratações precárias, não há, nos autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse da administração, de modo a amparar o pretendido direito da recorrente à nomeação, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via." (AgInt no RMS n. 72.671/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 72119 MS 2023/0303206-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Grifei)

Ambos os precedentes guardam perfeita simetria com o caso vertente, pois o agravante igualmente não logrou comprovar, de forma individualizada, que as contratações temporárias ou pagamentos de diárias ocorreram para suprir as atribuições exactas do cargo de Professor do Magistério Superior na área de Engenharia, Planejamento e Saneamento, no Campus IX – Altamira.

A argumentação do agravante, nesse particular, permanece genérica, apoiada em dados globais sobre o número de professores substitutos e despesas gerais da instituição, sem demonstrar correspondência direta com o cargo pretendido. Tal ausência de especificidade impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, o que por si só inviabiliza a concessão da tutela antecipada, como corretamente decidido pelo Juízo de origem.

As contrarrazões apresentadas pela Universidade do Estado do Pará reforçam este entendimento ao asseverar que o agravante foi aprovado fora do número de vagas, possuindo apenas expectativa de direito, e que as contratações temporárias se amparam no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 43 da Lei Estadual nº 6.839/2006, destinadas a suprir necessidades transitórias sem criação de vagas efetivas.

O Ministério Público, ao seu turno, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova robusta da preterição alegada e ressaltando que a atuação jurisdicional deve limitar-se ao controle da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação da conveniência e oportunidade quanto ao provimento de cargos, sob pena de indevida interferência na esfera administrativa.

Portanto, não havendo demonstração clara e objetiva de que a Administração Pública tenha agido de modo arbitrário ou imotivado ao realizar contratações temporárias, tampouco havendo prova de que tais contratações guardam pertinência com o cargo disputado, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo trezentos do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025